Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-95.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS NA FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO JUNTO À INCORPORADORA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE NO CADERNO IMOBILIÁRIO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os efeitos da justiça gratuita deferida em favor de uma das partes no processo de execução estendem-se aos embargos de terceiros que busca a desconstituição da penhora.

2. Não se conhece a documentação juntada no apelo e/ou nas contrarrazões, quando não demonstrada a força maior, na esteira do artigo 435 do CPC.

3. Nos embargos de terceiro opostos pelo atual proprietário ou possuidor da coisa e contra ato judicial constritivo, os honorários advocatícios serão fixados segundo o princípio da sucumbência ou causalidade conforme o caso. Em havendo regra de direito material exigindo o prévio registro da titularidade em cadastro público e a fim de dar publicidade e conhecimento a terceiro, responderá pelas despesas processuais quem deixou de comunicar ou atualizar os dados cadastrais (princípio da causalidade). Somente se parte interessada na conservação do ato judicial resistir à pretensão do embargante e a decisão lhe for desfavorável, poderá ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários e as custas processuais por força do princípio da sucumbência. Precedente.

4. Consoante entendimento do STJ, o valor da causa de embargos de terceiro não pode exceder o valor do bem que se pretende desembaraçar ou o montante da dívida em razão da qual a constrição foi implementada. No caso, optou-se pelo valor atualizado do bem objeto da penhora, conforme laudo de avaliação.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.